Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferidoem apelação, que deu provimento ao recurso, em ação revisional de contrato cumulada com tutela de urgência. 1.1. Emseu recurso,a parte embargante alega que háomissão no acórdão. Sustenta que um dos argumentos suscitados em seu agravo foi de que os valores constritos são impenhoráveis independente da natureza da conta, sendo dispensável a comprovação da origem dos recursos, por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos. Traz jurisprudência do STJ e questiona a não manifestação do acórdão a respeito do julgado.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente Turmário: “A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020).
3. O acórdão foi claro ao explicar, citando a jurisprudência desta Corte, que a prova da impenhorabilidade do montante depositado é ônus do devedor. 3.1. O julgado evidenciou que a embargante não logrou êxito em comprovar que os valores encontrados, seja na conta do Nubank ou da CEF, possuem caráter salarial ou se referem à reserva financeira, de modo que a proteção conferida pelo art. 833 do CPC não é aplicável ao caso.
4. O acórdão embargado não se encontra contraditório, omisso ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos da parteembargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. Não está o julgador vinculado à jurisprudência trazida pelas partes, sendo livre e motivada a apreciação dos autos. 4.3. A despeito das ilações do recurso, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Embargos de Declaração rejeitados.